Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701200-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE MARTINS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para a nomeação e posse da agravante no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. Sustenta a agravante que foi aprovada em concurso público para o cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF, classificação no 705, tendo sido nomeados 355 candidatos, dos quais mais de 40% não assumiram a vaga. Aduz que houve previsão orçamentária para a nomeação de 140 administradores e que a agravante foi preterida, em relação a outros candidatos classificados. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor da recorrente, porquanto os documentos apresentados demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 60604323), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e contraditório da parte contrária. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 1.o de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006